Tribunal: STF
Processo: ACO 3717
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União com objeto “de que a execução das contragarantias acessórias ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR ocorra pelo meio menos oneroso, a se operar pela retenção da cota de repartição do FPE com crédito previsto para 10 de agosto de 2025”. 

O Estado narrou, na inicial, que “[e]m 09 de outubro de 2013, foi formulado o Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR, entre o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de dólares americanos), com garantia prestada pela UNIÃO”. 

Contou que, em razão de previsão contratual “caberia ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE o adimplemento semestral dos encargos financeiros do contrato, os quais alcançaram o montante de US$ 17.436.389,92 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e nove dólares americanos e noventa e dois centavos) na parcela com vencimento previsto para o dia 15 de junho de 2025”.

Informou que, por dificuldades de caixa, “não foi possível ao ente subnacional cumprir com o referido compromisso, o que impôs à UNIÃO, na qualidade de garantidora, o dever de liquidação do referido débito junto BIRD, encargo do qual o ente federal se desincumbiu mediante pagamento ocorrido em 07 de julho de 2025, momento em que se sub-rogou no direito de executar as contragarantias pactuadas”. 
Sustentou que “apresentou alternativa consentânea com o contrato de contragarantias firmado entre as partes, consistente na reprogramação da referida retenção para o repasse do FPE previsto para 10 de agosto de 2025, primeira repartição havida após os 30 dias previstos contratualmente para tal ressarcimento”, momento em que “a retenção dos valores a título de execução de contragarantias, em que pese impactante, não seria suficiente para impedir o adimplemento das despesas mensais obrigatórias”. 

Contudo, referida proposta foi rejeitada pela União, que “determinou o subsequente bloqueio na conta única estadual, via BANCO DO BRASIL, do montante de R$ 86.794.769,38 (oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), debitando, de imediato, o valor de R$ 25.733.340,97 (vinte e cinco milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), então existente nos cofres públicos estaduais para pagamento dos precatórios ao TJRN na presente data, e retendo, consequentemente, todo e qualquer valor que ingresse a conta única estadual até a quitação do montante remanescente”.

Em sede de tutela provisória requereu “o imediato desbloqueio da conta única estadual, com a devolução dos valores que eventualmente tenham sido debitados até o momento do cumprimento da decisão judicial, além da abstenção na execução da contragarantia relativa ao Contrato BIRD8276-BR até o repasse do FPE previsto para 10 de agosto de 2025”.

No mérito, pediu a procedência do pedido “para assegurar ao Autor o direito de que a execução das contragarantias acessórias ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR ocorra pelo meio menos oneroso, a se operar pela retenção da cota de repartição do FPE com crédito previsto para 10 de agosto de 2025”.

O pedido cautelar foi por mim deferido e, em seguida, referendado pelo Plenário deste STF em acórdão que conta com a seguinte ementa (eDOC nº 24):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA. POSTERGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Medida cautelar deferida em ação cível originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União, visando ao afastamento temporário do bloqueio de suas contas decorrente de execução de contragarantia pela União, após inadimplemento de parcela de empréstimo contratado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O Estado objetiva que a execução das contragarantias relativas ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR ocorra pelo meio menos oneroso, por meio da retenção da cota de participação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) prevista para 10 de agosto de 2025. 
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, consistentes no risco da demora e na plausibilidade do direito; e (ii) estabelecer se é possível a postergação da execução da contragarantia pela União, considerando a cláusula contratual que estipula prazo de trinta dias para a constituição da mora.
III. Razões de decidir
3. O bloqueio de recursos na conta única estadual pode comprometer a realização de despesas obrigatórias, incluindo repasses a Poderes e órgãos autônomos, caracterizando o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
4. As disposições contratuais que regem o negócio jurídico celebrado entre as partes prevê expressamente o prazo de 30 dias para constituição em mora do Estado após o adimplemento pela União, bem como a possibilidade de retenção repasses de FPE futuros, o que confere plausibilidade ao pedido de postergação do bloqueio.
5. A interpretação contratual deve ser realizada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos arts. 113, § 1º, e 422 do Código Civil e no art. 805 do Código de Processo Civil.
6. A execução imediata pela União, antes do decurso do prazo contratual de 30 dias, configura medida de cobrança do devedor por meio mais oneroso, com potencial de inviabilizar o cumprimento de despesas obrigatórias pelo Estado.
7. O pedido de postergação até o repasse do FPE de 10 de agosto de 2025 não compromete os interesses da União e permite a reorganização fiscal do ente federado, atendendo à lógica do federalismo cooperativo.
8. O precedente firmado no julgamento da ACO nº 3.705/RN, também envolvendo as mesmas partes e contrato, recomenda a manutenção da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) e autoriza solução similar em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo
9. Medida cautelar referendada.
(ACO 3717 MC-Ref, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025)

A União interpôs Agravo Regimental contra o deferimento da medida cautelar. Contudo, referido recurso não foi conhecido em razão do posterior referendo da decisão monocrática agravada por meio de julgamento colegiado materializado em acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, cuja consequência é a perda do objeto da impugnação cabível em face de decisões unipessoais.

Em contestação (eDOC nº 33), a União apresentou preliminar de perda superveniente do objeto da ação, com consequente requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito, sustentando que “o ente estadual quitou junto à União, em 08/08/2025, a parcela inadimplida referente ao contrato BIRD8276-BR, honrada pela União, no prazo estabelecido na decisão liminar, ou seja, até o repasse do FPE previsto para 10 de agosto de 2025”.

Devidamente intimado, o ente subnacional ofereceu réplica e não apresentou requerimento de produção de novas provas (eDOC nº 48). Nas razões de sua manifestação, o Estado do Rio Grande do Norte afirmou que “não se opõe ao reconhecimento da perda superveniente do objeto — medida que se harmoniza com a solução adotada por esta Suprema Corte na ACO 3.705/RN, envolvendo a mesma relação obrigacional e o mesmo contrato de contragarantia”.

A União manifestou-se pela ausência de interesse na produção de outras provas e reiterou os termos da contestação oferecida.

O feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República que, em 18 de fevereiro de 2026, ofereceu parecer (eDOC nº 54), cuja ementa segue abaixo transcrita:

Ação Cível Originária. Operação de crédito. Inadimplemento contratual. Execução de contragarantia. Bloqueio de contas. Pagamento superveniente. Perda superveniente do interesse de agir.

Em seguida, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. DECIDO.

A ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que o Estado do Rio Grande do Norte efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor correspondente à parcela inadimplida, o que evidencia a desnecessidade de qualquer provimento judicial acerca do conflito exposto na petição inicial.

Após o referendo da medida cautelar, a União manifestou-se, em sede de contestação (eDOC nº 33), pela perda superveniente do interesse processual, ante o fato de que o Estado do Rio Grande do Norte “quitou junto à União, em 08/08/2025, a parcela inadimplida referente ao contrato BIRD8276-BR, honrada pela União, no prazo estabelecido na decisão liminar, ou seja, até o repasse do FPE previsto para 10 de agosto de 2025”. 

A partir das informações prestadas pela Advocacia-Geral da União, concluo que, de fato, houve superveniente esgotamento do objeto da presente ação cível originária. 

Tal situação importa na ausência de interesse de agir do Estado do Rio Grande do Norte, precisamente pela ulterior inexistência de utilidade no provimento jurisdicional, com a consequente necessidade de extinção da presente ação, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Nesse sentido: ACO 3705, minha Relatoria, DJe 20/5/2025; ACO 3701, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/4/2025; ACO 3471, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/9/2023; e ACO 3539, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/8/2022.

Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente ação cível originária, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF. 

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente